Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ACOMETIMENTO PULMONAR. COVID-19. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE MORTE. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
2. A recusa pelo plano de saúde em autorizar a internação hospitalar, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida.
3. Demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, é dever do plano de saúde contratado cobrir as despesas de internação do beneficiário.
4. Apelação conhecida e não provida.